Tribunal: TJES
Processo: 5000848-92.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000848-92.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: BERNARDO ZORZANELLI MENDES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. (1). TESE AUTORAL.
AFIRMA O AUTOR TER SOFRIDO GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 15/05/2016, QUE RESULTOU NA MORTE DE AMBOS OS PAIS. ALÉM DISSO, RELATA QUE TEVE SEQUELAS DO REFERIDO ACIDENTE. DESTE MODO, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO NO VALOR DE R$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS) REFERENTE AOS EVENTOS MORTES DOS SEUS GENITORES, OCORRIDOS NO SUPRAMENCIONADO SINISTRO. POSTULA AINDA, POR SEGURO NO IMPORTE DE R$ 12.920,00 (DOZE MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS) ALUSIVO À INVALIDEZ PERMANENTE QUE ALEGA SER ACOMETIDO EM SEUS MEMBROS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SUSCITANDO PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA:
“Ante as razões acima expedidas, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 30.050,00 (trinta mil e cinquenta reais) com incidência de juros a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do pagamento.”.
(4).
PRELIMINARMENTE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DO JEC, ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS, VIOLAÇÃO À SÚMULA 474/STJ. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO OBRIGATÓRIO, DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
(6.1)
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, POSTO QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA PRESENTE LIDE, MOSTRANDO-SE ABSOLUTAMENTE PROTELATÓRIA A SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS.
(6.2)
LEGITIMIDADE DO AUTOR CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE COMPROVADO NAS CERTIDÕES DE ÓBITO.
(6.3)

EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, CONSIGNADO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88, A AUSÊNCIA DE PRÉVIO INGRESSO NA VIA ADMINISTRATIVA, NO PRESENTE CASO, NÃO IMPLICA EM FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA. REJEITADA PRELIMINAR.
(6.4)
QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AVENTADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR, PORQUANTO AS PROVAS ACOSTADAS AO CADERNO PROCESSUAL SÃO SUFICIENTES AO ATESTAREM QUE O RECORRIDO POSSUI SEQUELA MOTORA PERMANENTE, LESÃO ESTÁ DESCRITA NOS LAUDOS DE ID 2011601 E 2011627, QUAL SEJA, SEQUELA MOTORA DE HEMIPARESIA DO DIMÍDIO ESQUERDO (GRAU IV) COM DIFICULDADES A MARCHAR E PREJUÍZO COGNITIVO LEVE. (6.5) CONSOANTE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA AOS AUTOS, O GRAU DE INVALIDEZ CONCERNENTE ÀS LESÕES SOFRIDAS PELO RECORRIDO FOI DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 474 DO STJ. ALEGAÇÃO AUTORAL VEROSSÍMIL, CONFORME LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO LEGAL DA POLÍCIA CIVIL QUE ATESTA “atraso cognitivo, claudicação e limitação discreta de movimentação de dimídio esquerdo, ressecção de cauda pancreática, sequelas intracranianas, com caráter indenizatório de 30%”.
PRELIMINARES REJEITADAS.

DEMONSTRADO O EVENTO DANOSO, O RESULTADO LESIVO E A EXISTÊNCIA DO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE ELES, É DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRIDO. O MAGISTRADO DE PISO FEZ ADEQUADAMENTE A DOSAGEM DO VALOR INDENIZATÓRIO ANTE O EVENTO MORTE DE AMBOS OS PAIS DO AUTOR E NA FORMA DA INCAPACIDADE SOFRIDO PELO MESMO, A QUAL FORA CORRETAMENTE APLICADO, VEZ QUE GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA COM DISPOSTO NA LEI Nº 6.194/74. NO CASO, FICOU COMPROVADO POR MEIO DE LAUDOS ELABORADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE O ATUAL ESTADO CLÍNICO DO REQUERENTE EM RAZÃO DAS SEQUELAS SOFRIDAS NO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÕES DEVIDAS POR CADA UMA DAS VÍTIMAS FATAIS, CONFORME LEI Nº 6.194/74.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 1
0% (DEZ POR CENTO)
SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 30.050,00 (TRINTA MIL E CINQUENTA REAIS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.